Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALUGUÉIS PROPORCIONAIS. FIXAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram arbitrados valores referentes a aluguel proporcional de imóvel com copropriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de prova técnica para arbitramento de aluguel proporcional e omissão da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da interpretação dos artigos 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, à luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
4. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
5. Pendentes questões de fato não devidamente elucidadas, e não tendo o magistrado enfrentado todas as questões que interessam ao deslinde da controvérsia, resta a sentença eivada de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "Havendo controvérsia acerca do valor do aluguel de imóvel, é necessária a produção de prova técnica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1171000, 0700442-89.2019.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 21/05/2019; TJDFT, Acórdão 2003068, 0716752-08.2022.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1779421, 0711247-81.2022.8.07.0005, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 2010066, 0720847-23.2022.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.